Tribunal: TJES
Processo: 5015028-37.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Criação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015028-37.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRIQUE HERNANE MENEGUSSE

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO NO CERTAME. CLÁUSULA DE BARREIRA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que julgou cumprida a obrigação e extinguiu o feito, após o restabelecimento da classificação do candidato em processo seletivo público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde do Município da Serra/ES.

O apelante sustenta nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, alega descumprimento material da ordem mandamental, ao argumento de que a reintegração no certame exigia participação efetiva nas fases subsequentes, inclusive no curso de formação, com afastamento da cláusula de barreira aplicada após a reclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional; e (ii) estabelecer se houve descumprimento material da ordem judicial que determinou a reintegração do candidato ao certame, com prosseguimento nas etapas subsequentes, notwithstanding a incidência da cláusula editalícia de barreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade não prospera, porque a sentença examinou de modo suficiente a alegação de descumprimento da ordem judicial e concluiu, de forma motivada, que o não prosseguimento do candidato decorreu da aplicação da cláusula de barreira prevista no edital.

A ordem concedida no mandado de segurança assegurou o restabelecimento da classificação do candidato no certame, mas não afastou as regras objetivas do edital que continuaram a disciplinar o avanço às etapas subsequentes.

A cláusula 14.4 do edital limita a convocação para o curso de formação a três vezes o número de vagas, o que subordina a progressão no certame à posição classificatória alcançada após a reintegração judicial.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concurso público quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, conforme o Tema 376 da repercussão geral.

O Superior Tribunal de Justiça adota a mesma orientação e afasta direito líquido e certo de candidato excedente à convocação para etapas subsequentes quando a eliminação decorre de critério objetivo fixado no edital.

Como a reclassificação do apelante não o posicionou dentro do limite convocatório para o curso de formação, inexiste descumprimento material da ordem judicial e não cabem as medidas executivas pretendidas para afastar a cláusula de barreira ou impor adaptação do cronograma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a sentença enfrenta de forma suficiente a controvérsia relativa ao alegado descumprimento da ordem judicial.

A reintegração judicial de candidato em concurso ou processo seletivo não afasta, por si só, a incidência das regras objetivas do edital para acesso às fases subsequentes.

A cláusula de barreira fundada em critério objetivo de classificação possui amparo constitucional e pode limitar a convocação para curso de formação.

Inexiste descumprimento material da ordem mandamental quando, após a reclassificação determinada judicialmente, o candidato permanece fora do limite classificatório exigido para prosseguimento no certame.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º e art. 37, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2014, Tema 376; STJ, AgRg no RMS nº 44.171/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.04.2015, DJe 15.05.2015.

Estrutura elaborada conforme o Manual de Padronização de Ementas do CNJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5015028-37.2024.8.08.0048

APELANTE: PATRIQUE HERNANE MENEGUSSE

APELADOS: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO E MUNICÍPIO DA SERRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, PATRIQUE HERNANE MENEGUSSE interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca da Serra/ES, nos autos do cumprimento de sentença, ajuizado pelo recorrente contra o IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO e o MUNICÍPIO DA SERRA, que julgou cumprida a obrigação e extinguiu o feito.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, por não enfrentar a tese de que houve apenas cumprimento formal da decisão mandamental; sustenta que o mandado de segurança impunha reinserção efetiva nas etapas do certame, e não simples reclassificação “sub judice”; afirma que, mesmo intimados, Município e IDCAP não adotaram providências concretas para viabilizar sua participação no curso de formação; diz que a cláusula de barreira foi utilizada como obstáculo superveniente criado pela própria omissão administrativa; defende a ocorrência de fato consumado reverso e autofrustração administrativa; e requer, em consequência, a cassação da sentença ou, subsidiariamente, o reconhecimento do descumprimento material da ordem, com imposição de medidas executivas aptas a assegurar seu prosseguimento no certame.

Com isso, requer o provimento do recurso para cassar a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la a fim de reconhecer o descumprimento material da ordem mandamental, determinar o imediato ingresso do apelante no curso de formação, com reabertura ou adaptação das etapas correlatas, afastar a utilização da cláusula de barreira e da cronologia viciada como óbices, bem como manter ou majorar as astreintes e fixar plano de cumprimento.

Muito bem. Inicialmente, verifica-se que o apelante participou do Processo Seletivo Público nº 001/2023, promovido pelo Município da Serra/ES e executado pelo IDCAP, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Região IV – Novo Horizonte. Após a realização da prova objetiva, em 04/02/2024, e o envio da documentação exigida no prazo editalício, foi excluído das etapas seguintes sob a alegação de apresentação intempestiva dos documentos, embora sustentasse ter cumprido regularmente a exigência.

Diante da exclusão, o candidato impetrou o presente Mandado de Segurança nº 5012304-60.2024.8.08.0048, no qual obteve liminar para sua reintegração ao certame e para o prosseguimento nas fases subsequentes.

Dos autos consta que após a sentença que concedeu a segurança o ora Recorrente deflagrou cumprimento de sentença alegando que, mesmo após a intimação, os recorridos não lhe asseguraram participação efetiva no curso de formação iniciado em 29/04/2024, nem providenciaram convocação extraordinária, turma suplementar ou adaptação do cronograma. Afirma que a reinclusão ocorreu apenas de forma formal, com registro “sub judice” e reclassificação tardia, seguida da aplicação da cláusula de barreira, que o situou na 134ª posição, embora somente até a 60ª avançassem.

Pois bem. A preliminar de nulidade não prospera, pois a sentença enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta, ao examinar a alegação de descumprimento da ordem judicial e concluir, motivadamente, que a ausência de prosseguimento do candidato decorreu da aplicação da cláusula editalícia de barreira.

No mérito, a sentença deve ser mantida. Isso porque, restabelecida a classificação do apelante, seu avanço às etapas seguintes continuou subordinado às regras objetivas do certame, entre elas a cláusula 14.4 do edital, que limita a convocação para o curso de formação a 3 (três) vezes o número de vagas. Tal cláusula encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no Tema 376, e do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 635739 AL , Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 19/02/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 02-10-2014 PUBLIC 03-10-2014)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE AGENTE DE TR NSITO DA CARREIRA DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TR NSITO. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL: RE 635.739/AL. CANDIDATO EXCEDENTE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DA NORMA EDITALÍCIA PARA ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, no julgamento do RE 635.739/AL, pelo regime da repercussão geral, ser válida a chamada cláusula de barreira, este Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo ao dos autos, entendeu incidir a referida cláusula para a convocação de determinado número limite de candidatos para as etapas subsequentes, considerando-se eliminados os candidatos excedentes a isso, não conferindo direito líquido e certo ao candidato que, depois de excluído do certame, alega ter obtido a informação da existência de mais vagas que poderiam ser oportunamente providas pelo mesmo concurso público. 2. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 44171 DF 2013/0364484-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2015)

Assim, embora reclassificado por força da sentença proferida no presente mandado de segurança, o apelante não alcançou posição suficiente para se classificar dentre as vagas limitadas pela cláusula de barreira e então prosseguir no concurso, de modo que inexiste descumprimento da ordem judicial.

Diante disso, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.